Tribunal: TJDFT
Processo: 0712780-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. SENTENÇA QUE REVOGOU TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC. PRESSUPOSTOS. PREENCHIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil aduz que, na hipótese de apelação interposta em face à sentença que revogou tutela provisória, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”
2. In casu, os requisitos foram preenchidos, razão pela qual a decisão monocrática que deferiu a liminar para atribuição de efeito suspensivo merece ser prestigiada.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.